Tribunal: STF
Processo: ARE 1548131
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.